Tribunal: TJMT
Processo: 0024434-25.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0024434-25.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[ALBERTINA DIAS DE FIGUEIREDO COSTA - CPF: 161.655.431-20 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 919.490.921-00 (APELADO), MARIO JANUARIO DE FIGUEIREDO - CPF: 142.694.141-20 (APELADO), MARIA AUXILIADORA GALVAO - CPF: 207.117.511-53 (APELADO), MARIA RITA GONCALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 161.756.971-20 (APELADO), ROSA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 654.941.561-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. SERVIDORES MILITARES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação do percentual de 11,98% decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV à remuneração de pensionistas de servidores militares, bem como o pagamento de valores pretéritos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição do fundo de direito à incorporação e pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, considerando a reestruturação da carreira dos servidores militares do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, fixou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.

4. A Lei Complementar Estadual nº 231/2005 reestruturou a carreira dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo novo sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única.

5. Entre a data da publicação da referida lei (15/12/2005) e o ajuizamento da ação (22/05/2015) transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, configurando a prescrição do fundo de direito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para acolher a prejudicial de prescrição e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"Opera-se a prescrição do fundo de direito à incorporação e pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a lei que reestruturou a carreira do servidor público e o ajuizamento da ação, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, X e XI; 39, § 4º; 144, § 9º; Lei Complementar Estadual nº 231/2005, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/05/2020; TJ-MT, APL 1006671-86.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 24434-25.2015.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, nos seguintes termos (ID 218446671, fl. 7):

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelas Requerentes para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a incorporar à remuneração dos ex-servidores o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

O agravante afirma, preliminarmente, que ocorreu a
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
em face da reestruturação da carreira dos profissionais da Carreira Militar e da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelas Leis Complementares Estaduais n.º 71/2000, n.º 273/2007 e n.º 72/2000.

Alega que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória das carreiras são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum a parcela de remuneração ao servidor público.

Ressalta que, no caso dos autos, não há trato sucessivo, uma vez que este ocorre quando a obrigação é contínua, o que não é o caso, considerando que houve a reestruturação das carreiras dos servidores.

No mérito, o agravante afirma que realinhou, por meio de legislação específica, os vencimentos de todos os servidores públicos estaduais, civis e militares, para compensar as perdas decorrentes da URV, conforme consta no ementário da Lei n.º 6.528, de 15 de setembro de 1994, sendo esse o objetivo da legislação.

Assenta, ainda, que está provado que houve, ao contrário do suscitado, a recomposição salarial em decorrência das perdas decorrentes da URV, situação que fundamenta a assertiva de que são indevidos quaisquer resquícios sobre esse tema [Lei Estadual n.º 6.528/1994].

Aduziu que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconheceu a ausência de diferenças salariais com a recomposição dos Servidores Estaduais pela Lei n.º 6.528/94, entendimento que foi sedimentado na Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única.

Alega que a sentença deve ser reformada, posto que deve ser baseada em prova técnica que, de fato, aponte que houve recomposição salarial na carreira e não mero aumento de salários.

Com esses argumentos, requer:
I)
O acolhimento da prejudicial de mérito em razão da comprovada reestruturação remuneratória das carreiras dos autores, fixando-se como termo inicial da prescrição quinquenal o fundo de direito;
II)
Subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos imediatos, pois os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que não foram comprovadamente prejudicados (Ofício n.º 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017, e fichas financeiras constantes nos autos), diante dos pagamentos realizados em 1994 a título de diferença de URV, além de ter sido devidamente comprovado que não houve a alegada e não provada perda salarial [valores da recomposição da Lei Estadual n.º 6.528/1994 e dos subsídios da Lei Complementar n.º 50/1998];
III)
Caso não acolhidos os argumentos anteriores, o reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos [isso na remota hipótese de procedência dos pedidos].

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado do ID 218446679.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 219874181).

É o relatório.

V O T O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
R E L A T O R
):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 24434-25.2015.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

De acordo com os autos,
ALBERTINA DIAS DE FIGUEIREDO, LOURDES CLAUDINA DA COSTA FIGUEIREDO, MARIA AUXILIADORA GALVÃO, MARIA RITA GONÇALVES ALBUQUERQUE
e
ROSA SILVA FIGUEIREDO
ajuizaram ação em face do
Estado de Mato Grosso
, requerendo a declaração de obrigação do Estado de incorporar definitivamente aos subsídios dos Requerentes e demais vantagens, inclusive férias e 13º salário, o acréscimo salarial no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrente da perda ocorrida pela conversão do Cruzeiro Real para URV.

O pedido foi julgado procedente para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período.

·

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Inicialmente, necessário analisar a
prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito
, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Veja-se:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. ( RE 561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido”. ( AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.
2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.
4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (destaquei).

Analisando os autos, verifica-se que as recorridas são pensionistas de militares e integram a Carreira dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso, conforme fazem prova os documentos que acompanham a inicial (ID 218446669, fl. 29 e seguintes).

De acordo com as informações constantes dos autos, a carreira dos servidores mencionados foi reestruturada pela Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

A referida legislação estabeleceu as atribuições inerentes aos militares, as formas de ingresso, promoção e progressão, além do sistema remuneratório, este último nos seguintes termos:

“
Seção II

Do Subsídio

Art. 81
O sistema remuneratório no âmbito das corporações militares do Estado de Mato Grosso é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 144, § 9; 39, § 4º e 37, X e XI, todos da Constituição Federal.

Parágrafo único
A remuneração de que trata o caput deste artigo observará percentuais entre os postos e as graduações, sendo estabelecida em legislação específica”.

Por sua vez, a Lei Complementar n.º 273, de 11 de junho de 2007, em atendimento ao disposto na legislação supramencionada, fixou o subsídio dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira,
a partir do reajuste remuneratório dá-se início à contagem do prazo prescricional
para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que
entre a data da publicação da referida legislação estadual que reestruturou a carreira dos servidores mencionados, em 15.12.2005, e a data da distribuição da presente ação, no dia 22/05/2015 (ID 218446669, fl. 2), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira dos servidores militares e o ajuizamento deste feito.

Esse é o entendimento desta Egrégia Corte Julgadora:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.
Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”. (N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MILITARES – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.º 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Complementar Estadual que reestruturou a carreira dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial
. (TJ-MT - APL: 10066718620188110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023) (destaquei)

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação e remessa obrigatória.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo,
inverto
o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a Fazenda Pública Estadual
“a incorporar à remuneração dos ex-servidores o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período”
.

Nas razões recursais, o apelante pretende o reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito pretendido pelas autoras/apeladas – pensionistas de militares –, em razão da reestruturação da carreira dos Servidores Militares do Estado de Mato Grosso pelas Leis Complementares Estaduais nº 231/2005 e nº 273/2007.

A prejudicial merece ser acolhida, eis que está em consonância com o entendimento das Cortes Superiores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (AgInt no AREsp 1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (REsp 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1º/2/2018 e REsp 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ, REsp 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”
(Destaquei)

No caso, imperioso se faz o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, visto que as leis que reestruturaram a carreira dos ex-servidores – com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, posterior à conversão da URV –, foram editadas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021)”
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Diante do exposto, acompanho o voto do Desembargador Relator, pelo que ACOLHO a prejudicial de prescrição e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. MARIA APA RECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aguarda pedido de vista.

V O T O

EXMA. SRA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Pedi vista dos autos porque, desde que adentrei na presente Câmara, não tinha entrado em contato com essa matéria em exame, que trata de reestruturação de carreira, prescrição do fundo de direito, dos casos envolvendo a URV e seus prazos; qual o marco temporal quinquenal, da propositura da ação ou da reestruturação de carreira.

Após pesquisar e estudar o tema, concluí que estou de acordo com o voto e acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. MARIA APA RECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024